Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE UM DOS CÔNJUGES. ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.
I. A alegação de realização de benfeitorias consistentes na ampliação do imóvel que um dos cônjuges possuía antes do casamento pode ser demonstrada por qualquer meio probatório, a teor do que prescrevem os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
II. Se a prova testemunhal é admissível para a elucidação do ponto controvertido e o pleito de partilha foi julgado improcedente por falta de prova, tem-se a clara caracterização de cerceamento de defesa.
III. Apelação provida.